Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704164-92.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EVALDO ALVARENGA DA SILVEIRA RECORRIDO: UNIX INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. CABÍVEL. CADASTRAMENTO DE PARTE DIVERSA DA CONSTANTE NO TÍTULO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir se cabível a exclusão de parte do polo passivo do cumprimento provisório de sentença. 2. Os limites subjetivos da coisa julgada são aqueles descritos no art. 506 do CPC ("A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros") e, como é sabido, não pode haver ampliação subjetiva, nem ativa nem passiva. 3. Considerando que a ação de conhecimento correu em face de empresa diversa da indicada no cumprimento provisório de sentença, tem-se como cabível a exclusão desta do polo passivo da lide. 4. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos autos. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, caput, § 1o, 4o, inciso I, 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, e 34 todos do CDC, aduzindo que em se tratando de relação de consumo, deve ser considerada a vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor, e que não pode ser afastada a responsabilidade da UNIX, empresa intermediadora, pela fraude bancária sofrida pelo recorrente. Pondera que o equívoco na indicação do CNPJ da aludida empresa não deve pesar em desfavor do consumidor. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada JULIANA RODRIGUES DE SOUZA BUDKE, OAB/RJ 229.518-A (ID Num. 51522315 - Pág. 22), a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC/2015 visto que o Tribunal de origem apreciou devidamente a matéria em debate, de forma clara e adequada, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.549.638/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada ofensa aos artigos 3o, caput, § 1o, 4o, inciso I, 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, e 34 todos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após análise dos fatos e provas dos autos, concluiu haver um nítido alargamento dos limites subjetivos da coisa julgada, assentando, inclusive, que: “ao propor a ação de cumprimento provisório de sentença, nota-se que o autor indicou empresa diversa contra qual a lide foi travada na ação de conhecimento, qual seja, a empresa UNIX INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o no 19.544.335/0001-07, com sede à Avenida Rio Branco, no 156, Sala 3832, Centro – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.040-003” (ID Num. 46443971 - Pág. 4); “considerando que a ação de conhecimento correu em face da empresa sob CNPJ 32.606.571.0001-60, Pessoa Jurídica BRUNO PEREIRA CASTRO 03870532394, com nome fantasia PASCHOALOTO SERVIÇOS FINANCEIROS, tem-se como cabível a exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença da empresa UNIX INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o no 19.544.335/0001-07” (ID Num. 46443971 - Pág. 5). De modo que, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada da parte recorrida, JULIANA RODRIGUES DE SOUZA BUDKE, OAB/RJ 229.518-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017